Tribunal: STF
Processo: ARE 1538194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária e São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 6): 



    “REVISÃO DE RMI DE PENSÃO POR MORTE – ÓBITO OCORRIDO APÓS A EC 103/19 – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA INTERMINISTERIAL QUE FIXOU NOVAS IDADES DE QUE TRATA A ALÍNEA “C” DO INCISO V DO §2º DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FÁTIMA MARIA DE ARAÚJO PIRES alega violação aos arts. 5º, II; 22, XXIII; 24, XII; 37; 59; e 201, V, da CF/1988, bem como aos arts. 77, § 2º, V, “c”, item “6”, da Lei Federal 8.213/1991; e 114, V, “c” item “6”, do Decreto 3.048/1991, pois manteve a decisão do INSS que “concedeu pensão a autora com prazo de vigência de apenas 20 anos [...], quando na verdade deveria ter concedido de forma vitalícia” (Doc. 18, fl. 4).



    Defende que “não caberia à Portaria 424/2020 do Ministério da Economia revogar a idade mínima prevista na Lei Federal 8.213/91 que exigia 44 anos ou mais para se obter direito a Pensão por morte vitalícia” (Doc. 18, fl. 6). 



    Sustenta que “a PORTARIA ME Nº 424 [...] desorganizou o ordenamento jurídico Brasileiro, invertendo a ordem vigente, na medida em que produziu revogação da alínea "b" do inciso VII do art. 222 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, usurpando a competência do Poder Legislativo, violando a eficácia dos poderes, e, igualmente, violando a competência material prevista nos artigos 22, XXIII e 24 , XII, ambos da CF” (Doc. 18, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar, pela via difusa, a inconstitucionalidade da PORTARIA ME 424, de 29 de dezembro de 2020 (Doc. 18, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais demanda a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, tratando-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (Doc. 20, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 22), a parte agravante afirma que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fls. 2-3):



    “É importante destacar que o Apelo Nobre atende aos preceitos legais, demonstrando a parte recorrente, que a questão discutida nos autos tem repercussão geral capaz de justificar a aceitação do recurso extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    No presente caso, é indubitável que a questão constitucional debatida cumpre o disposto no artigo 1.035 do CPC, configurando a repercussão geral. Em relação à extensão da repercussão geral, é possível inferir que sua existência se concentra naquilo que é transcendência, ou seja, aquilo que é relevante e que transcende o interesse pessoal das partes na solução do problema. 



    Não resta dúvida que o presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social, como os autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes ser uma autarquia, sendo ela Instituto Nacional do Seguro Social. 



    As demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativa, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham como objeto a prestação de serviços financeiros, são caracterizadas por tratarem de relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneos e múltiplos e, dessa forma, dada a repercussão geral demonstrada, o presente Recurso Extraordinário é adequado para a análise do mérito da demanda.



    (…) 



    Ressalta que uma portaria não pode criar direitos e deveres e muito menos normatizar, trazer discursos normativos, gerais, em matéria de direito Previdenciário, onde somente a lei ou decreto, diante do princípio da legalidade, pode assim agir, motivo pelo qual o recurso comporta repercussão geral, não havendo qualquer barreira que gere obstrução ao seu reconhecimento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 3-7):



    “Não assiste razão à recorrente.



    A sentença proferida mostrou-se minuciosa, fundamentando o não acolhimento do pedido da seguinte forma: 



    “(...) O benefício de pensão por morte traduz a intenção do legislador em amparar aqueles que dependiam economicamente do segurado falecido. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de dois requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência do requerente. Está dispensada a demonstração do período de carência, consoante regra expressa do artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91. 



    Observo que, por força do artigo 5º da Lei nº 13.135/2015, os efeitos de referida lei retroagem ao advento da Medida Provisória nº 664/2014.



    No que se refere à qualidade de segurado, confira-se o artigo 15 da Lei nº 8.213/91: [...]



    No caso dos autos, a parte autora é titular de pensão por morte em razão do óbito de seu esposo ocorrido em 03/04/2021 (id 255037248 e id 306405979). À época da concessão do benefício possuía 44 anos de idade. 



    Nessa ocasião, vigia a Portaria nº 424, de 29.12.2021, que elevou as faixas etárias em 01 ano, para óbitos ocorridos a partir de 01.01.2021. [...].



    É importante referir que o momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício se dá a partir da data do óbito do instituidor da pensão, em obediência ao princípio tempus regit actum. 



    A Portaria acima referida somente readequou o escalonamento da idade já revista na legislação em vigor e, embora tenha acarretado um aumento nas idades para o recebimento do benefício e, no caso da autora que possuía 44 anos de idade, ao invés do recebimento vitalício vai receber o benefício por 20 anos, a rigor, a proteção social ainda existe, sendo que o lapso temporal de percepção do benefício servirá para proporcionar a manutenção da dependente em razão da redução econômica devido ao falecimento do responsável pela subsistência do núcleo familiar. 



    Assim, por segurança jurídica e por princípio, presume-se a constitucionalidade do ato. 



    Ante o exposto, resolvo o mérito da controvérsia na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora.



    [...]



    No caso em comento, e à vista do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada entre os dias 16 a 23 de junho de 2023 (publicação do Acórdão no DJe de 02.08.2023), que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.051/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando a seguinte tese, na qual afirma textualmente a constitucionalidade da regra estabelecida pelo artigo 23 da EC nº 103/2019: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”, tenho que a r. sentença em relação aos prazos de pagamento dos benefícios fixados na Portaria Interministerial também não merece reparos, nos termos já consignados.” 



    Como se vê, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Portaria nº 424/2021; Lei nº 8.213/91; Lei nº 8.112/90; Lei nº 13.135/15; Decreto 3.048/91 e Medida Provisória nº 664/2014), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Por fim, na via extraordinária não cabe a análise de violação à legislação infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente